Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos de declaração para a rediscussão do julgado; sob a alegação de que foram constatadas ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no acórdão recorrido, não estão ao amparo desta Instituição, pois, têm correspondência com um novo recurso, que deverão ser aparelhados, querendo, junto aos tribunais superiores.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.